Tribunal: TJMT
Processo: 1036319-30.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036319-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), ALAN DOS SANTOS BASTOS - CPF: 018.272.521-97 (PACIENTE), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), ROBERTO RIBEIRO DA FONSECA JUNIOR - CPF: 052.302.561-09 (ADVOGADO), 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (IMPETRANTE), ROBERTO RIBEIRO DA FONSECA JUNIOR - CPF: 052.302.561-09 (IMPETRANTE), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS Nº 1036319-30.2024.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

PACIENTE: ALAN DOS SANTOS BASTOS

IMPETRANTE: DR DANILO VITOR MARTINS CUNHA (E OUTROS)

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, visando ao relaxamento da prisão preventiva e à substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Alega-se constrangimento ilegal pela não realização de audiência de custódia e ausência de análise da legalidade da prisão pelo juízo competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de audiência de custódia gera nulidade da prisão preventiva; (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A audiência de custódia realizada pelo juízo da Comarca de Cáceres-MT pelo pratica do crime de posso ilegal e arma de fogo, no mesmo dia do cumprimento do mandado de prisão e busca e apreensão, não gera nulidade, pois supriu a necessidade de nova audiência, conforme dispõe a Resolução 213/2015 do CNJ.

A ausência de audiência de custódia não implica nulidade da prisão preventiva, salvo se demonstrado efetivo prejuízo, o que não restou evidenciado no caso concreto.

O paciente foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo no momento do cumprimento do mandado de prisão preventiva, e a decisão judicial analisou e validou a legalidade da detenção.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, entendimento seguido pelo relator.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A audiência de custódia realizada no local da prisão em flagrante supre a necessidade de nova audiência quando há concomitante cumprimento de mandado de prisão preventiva.

A ausência de audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva se não houver demonstração de efetivo prejuízo ao réu.

Dispositivos relevantes citados: Resolução 213/2015 do CNJ, art. 13, §2º; Lei 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, V; Lei 10.826/2003, art. 16, §2º; Código Penal, art. 288.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 178.039/PA, Quinta Turma, DJe 17/5/2023; STJ, HC 906034, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJ 23/12/2024.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS Nº 1036319-30.2024.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

PACIENTE: ALAN DOS SANTOS BASTOS

IMPETRANTE: DR DANILO VITOR MARTINS CUNHA (E OUTROS)

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ALAN DOS SANTOS BASTOS, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT (Autos 1003492-80.2024.8.11.0059).

O impetrante relata que o paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 11/12/2024, com fundamento na suposta participação em crimes de tráfico interestadual de drogas, associação criminosa e transporte de armas de fogo
(artigos 33, 35 e 40, inciso V da lei 11.343/2006 e art. 16, § 2º - Lei 10.826/2003).

Narra que naquela oportunidade
foi concedida liberdade provisória
ao investigado mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.412,00, já recolhida, e na decisão do juízo não houve analise da legalidade da prisão.

Sustenta que até
“a presente data (13/12/2024),
não foi realizada a audiência de custódia,
ultrapassando o prazo de 24 horas exigido pelo artigo 1º e 13 da Resolução 213 do CNJ.”
(pag. 04-PDF).

Assim, a defesa alega constrangimento ilegal enfrentado pelo paciente diante da não realização de audiência de custódia pelo juízo competente e a não análise da regularidade do cumprimento da ordem de prisão. Pede o relaxamento da prisão ilegal, com o condicionamento do estado de liberdade à imposição de cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

A liminar foi indeferida (pags. 282/284-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 294/295-PDF).

A procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Drº. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA, opina pela
denegação da ordem
. (pags. 312/324-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá,
12 de fevereiro de 2025.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025